Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708364-93.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARGARIDA FERREIRA PASSOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OCUPAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. REVISÃO DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/2003. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A pretensão voltada à percepção de pensão por morte com base no valor referente ao regime de 40 horas semanais, por envolver obrigação de trato sucessivo, atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sendo descabido falar em prescrição do fundo de direito. Os servidores distritais ocupantes de cargo efetivo, mas que exerciam cargo em comissão à época da aposentação, cumpriam a jornada de 40 horas semanais, na forma do artigo 2o, da Lei Distrital no 34/89. Em se tratando de aposentadoria concedida anteriormente à edição da Emenda Constitucional no 41/2003, aplica-se, ainda, a regra da paridade entre ativos e inativos, circunstância que, por sua vez, assegura o direito ao recebimento dos proventos de acordo com a tabela de vencimentos concernente à jornada de 40 horas semanais, a teor do artigo 9o, caput e §1o, do Decreto no 25.324/2004. Restando comprovado que, na data da sua aposentadoria, o servidor exercia cargo em comissão e cumpria jornada de quarenta 40 horas semanais, deve ser reconhecido o direito à percepção dos proventos com base nesta jornada de trabalho, o que, por conseguinte, autoriza revisão da pensão por morte, com os reflexos correspondentes. Verificada a necessidade de liquidação da sentença, o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado quando liquidado o julgado, conforme estabelece o §4o, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, ambos do Decreto 20.910/1932, asseverando que a prescrição quanto ao pensionamento, atinge o próprio fundo de direito, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo. Afirma, assim, que o alcance da prescrição vai além das parcelas que antecedem ao quinquídio do ajuizamento da ação. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 3o, ambos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012